Tribunal: TJDFT
Processo: 0009996-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009996-26.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR ESPÓLIO DE: HELEN FRANCK DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FATIMA ROSANGELA DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da inabilitação da proposta de acordo direto – Edital 01/2021, formulada pelos sucessores da credora HELEN FRANK DE LIMA, conforme manifestação da Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID 26336095). 2. Aguarde-se a comunicação da habilitação dos herdeiros na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac